Tribunal: TJMT
Processo: 0012004-22.2015.8.11.0015
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012004-22.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ANTONIO ROSSANI - CPF: 053.912.618-72 (APELANTE), VINICIUS RIBEIRO MOTA - CPF: 023.891.826-23 (ADVOGADO), ANDREIA MILANO JORDANO - CPF: 900.982.851-49 (ADVOGADO), ESPOLIO DE ANTONIO ROSSANI REP. PELA INVENTARIANTE MAURA LOPES DA SILVA ROSSANI registrado(a) civilmente como MAURA LOPES DA SILVA ROSSANI - CPF: 087.761.618-38 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ANTONIO ROSSANI - CPF: 053.912.618-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ANTONIO ROSSANI (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – DESMATAMENTO
– ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – COMPROVAÇÃO – NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO – INOCORRÊNCIA – NÃO PROVIMENTO.

O Auto de Infração, lavrado por servidores da SEMA/MT, têm presunção de veracidade e legitimidade que somente pode ser afastada com prova em sentido contrário.

Não obtendo êxito o Recorrente de comprovar a inocorrência de desmatamento na área de preservação permanente e inexistindo irregularidade no Auto de Infração, deve ser mantida a sentença de improcedência do pedido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Espólio de Antônio Rossani, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo, por ele proposta, julgou improcedente o pedido inicial (id. 163725371, págs. 01/09).

O Apelante pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que o Laudo Técnico de Dinâmica de Imagem, por ele apresentado, não foi analisado pelo Juízo singular, porque neste foi demonstrado que não houve supressão de área de preservação permanente no entorno do lago da Mini Central Hidrelétrica – MCH – e, portanto, não houve dano ambiental.

Aduz que a área atuada não corresponde à APP, conforme salientado no referido Laudo Técnico.

Afirma que no ano de 2014, logo após o rompimento da barragem, iniciou as obras de reconstrução do empreendimento que se estenderam até janeiro de 2015, quando a SEMA/MT indica como sendo a data de supressão da APP na APP.

Salienta que é nulo o Auto de Infração, pois aplicou concomitante os dispositivos 43 e 44, do Decreto Federal n. 6.514/2008, pois não houve tipicidade na conduta.

Por fim, requere a antecipação da tutela recursal, para suspender o Embargo.

O Recorrido apresentou as contrarrazões ao Apelo, pugnando por seu desprovimento (id. 163725382, págs. 01/12).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opinou pelo desprovimento do Recurso (id. 166576676, págs. 01/07).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Espólio de Antônio Rossani, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo, por ele proposta, julgou improcedente o pedido inicial.

Denota-se dos autos que o Espólio de Antônio Rossani propôs a Ação Anulatória de Ato Administrativo, contra o Estado de Mato Grosso, sustentando que foi autuado pela SEMA/MT, por destruir 27,1484 hectares de vegetação nativa em área considerada de APP, sem autorização do órgão ambiental competente.

Defendeu, na inicial, a inexistência de dano ambiental, porque, no ano de 2013/2014, houve uma tromba d’água na região, ocasionando o rompimento da barragem e açoriano a área de preservação permanente do manancial do Córrego Veado.

Sustentou que o Analista Ambiental da SEMA/MT, ao lavrar o Auto de Infração e o Termo de Embargo, desconsiderou o desastre natural e suas consequências.

Argumentou que as obras de reconstrução da barragem tiveram início em 2014 e a SEMA/MT considerou ter havido supressão da vegetação em janeiro de 2015, coincidentemente quando estavam sendo realizadas as obras.

Enfatizou que o Laudo Técnico de Dinâmica de Desmate, realizado por profissional capacitado, demonstra que não houve supressão de vegetação da APP.

Afirmou que o AI é nulo, pois aplicou concomitantemente os artigos 43 e 44, do Decreto Federal n. 6.514/2008.

Ao final, postulou a concessão da tutela de urgência, para que fosse suspenso o Embargo da área.

O Julgador singular deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência (id. 163725360, págs. 86/93), o que motivou a interposição do RAI n. 1008037-89.2018.8.11.0000, pelo Estado de Mato Grosso, que obteve a concessão do efeito suspensivo (id. 163725360, págs. 166/168) e, no mérito, foi provido (id. 163725370, págs. 04/10).

O Magistrado
a quo,
ao apreciar o pedido, julgou-o improcedente, ficando a parte dispositiva assim redigida:

“
Ex positis
”, JULGO IMPROCEDENTES os PEDIDOS contidos na inicial, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fulcrado no artigo 487, I, do CPC.
(Sic).

Contra essa decisão, o Espólio de Antônio Rossani interpôs o Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre salientar que, em vista da improcedência do pedido inicial, mostra-se incorreta a determinação de remessa dos autos para Reexame Necessário da Sentença, determinada pelo Juízo singular.

Passo a analisar o pedido de antecipação da tutela recursal, requerido pelo Apelante.

Da Tutela Recursal

O Apelante postula a concessão da antecipação da tutela recursal, alegando que os requisitos legais exigidos foram preenchidos, já que não houve supressão da APP e sim o rompimento da barragem (
fumus boni juris
) e o Embargo causa prejuízos (
periculum in mora
) ou a concessão da tutela de evidência.

A tutela de urgência está prevista no artigo 300, do Código de Processo Civil, e os pressupostos processuais que autorizam a concessão são a probabilidade do direito reivindicado pela parte e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Em que pese à alegação do Recorrente, entendo que o pedido não merece acolhimento, uma vez que ausente demonstração da probabilidade do direito, já que os elementos de provas constantes dos autos não demonstram, estreme de dúvidas, que o dano ambiental não foi provocado pelo Recorrente.

Diante disso, não concedo o pedido de tutela recursal, postulado pelo Recorrente.

Igualmente ocorre com a tutela provisória de evidência, porque ausentes a demonstração de preenchimento dos requisitos do artigo 311, do CPC.

Da Apelação

Sabe-se que a Constituição da República Federativa do Brasil, nos artigos 225 e seguintes, ao dispor acerca da tutela do meio ambiente, assegura a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida. Veja-se:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

Propondo-se a dar efetividade à tutela ambiental e resguardar o meio ambiente de eventuais degradações, a Carta Magna brasileira estabelece ser de incumbência do Poder Público defendê-lo e preservá-lo, tanto para as presentes, quanto para as futuras gerações.

O §3
o
do referido artigo trata da responsabilidade penal, administrativa e civil dos causadores de dano ao meio ambiente, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Por sua vez, o artigo 14, da Lei Federal n. 6.938/1981 prevê as penalidades a serem aplicadas, sem prejuízo daquelas previstas na legislação estadual e municipal.

Vê-se, portanto, que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é inerente a todos os seres humanos, sendo entendido como bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, e reconhecido como um direito fundamental de 3ª geração, encontrando-se entre os direitos de solidariedade.

Da análise do caderno processual, verifico que a SEMA/MT, em 13/05/2015, lavrou o Auto de Infração n. 0723, em desfavor do Apelante, por destruir 27,1484 hectares de vegetação nativa em área de preservação permanente, sem autorização do órgão ambiental competente (id. 163725360, pág. 28), bem assim o Termo de Embargo n. 121304 da área degradada (id. 163725360, pág. 29).

O Auto de Infração e o Termo de Embargo foram lavrados após vistoria
in loco
dos fiscais da SEMA/MT. Veja-se:

“
In loco
” constatou-se que se tratava de um empreendimento MCH-Mini Central Hidrelétrica, que havia sofrido um rompimento da barragem no ano anterior. Entretanto no momento da vistoria já encontrou-se o barramento restituído, o lago cheio e a MCH em plena operação.

De volta a sede da SEMA-MT em consulta em aos sistemas identificou-se a Licença de Operação nº2795/2007 com validade até 24/05/2008.

E foi elaborado dinâmica de desmate, conforme Cartas-Imagem em anexo. Na carta-imagem com data de 24/08/2013 observa-se o lago cheio e a área de preservação permanente integra. Na carta-imagem de 24/06/2014 observa-se o lago vazio, indicando que o rompimento da barragem ocorreu no período entre uma imagem e outra, e a APP ainda sem danos. Já na carta-imagem de 02/01/2015 o lago está cheio indicando que a barragem foi restituída, porém, constatou-se que houve supressão de vegetação nativa em APP, que foi quantificada em 27,1484 hectares.

(...).

Foram lavrados os Autos de Inspeção nº 9921, de Infração nº 0723 e o Termo de Embargo nº 121304 por destruir 27,1484 hectares de vegetação nativa em APP. (id. 163725360, págs. 140/141).

Analisando as cartas-imagens citadas pelo servidor da SEMA/MT, observo que, no dia 24/08/2013, o lago estava cheio e área preservada (id. 163725360, pág. 159). No dia 24/06/2014, o lago estava vazio e área não apresentava danos (id. 163725360, pág. 160) e, na data de 02/01/2015, o lago encontrava-se cheio e a APP degradada (id. 163725360, pág. 161).

Dessa forma, é certo que a degradação da APP não decorreu do rompimento da barragem, porque ocorrida posteriormente àquele fato.

O Laudo Técnico, emitido pelo engenheiro agrônomo João Dias Filho (id. 163725360, págs. 53/70), embora afirme que a destruição da APP tenha ocorrido em razão do rompimento do lago, a documentação apresentada pelo Estado de Mato Grosso põe em dúvida tal afirmativa.

Como sabido, os atos administrativos têm presunção de veracidade e legitimidade que somente pode ser afastada com a apresentação de prova em sentido contrário e, no caso vertente, entendo que o Recorrente não obteve êxito de afastá-la.

Enfatizo que o Julgador não está obrigado a manifestar sobre todas as questões suscitadas pela parte quando já encontrou motivos suficientes para prolatar a decisão. Logo, mostra-se descabida a alegação de que a sentença recorrida não apreciou as suas alegações.

Frise-se que o Magistrado
a quo
deixou expresso que o Apelante juntou documentos que não foram suficientes para desconstituir a presunção de veracidade e legitimidade do Auto de Infração e do Termo de Embargo.

Quanto à tese de que
é nulo o Auto de Infração, pois aplicou concomitante os dispositivos 43 e 44, do Decreto Federal n. 6.514/2008, penso ser descabida, porque a infração ambiental foi descrita com clareza no referido documento.

Ademais, o autuado defende-se dos fatos que são a ele atribuídos e não dos dispositivos indicados, não vinculando a autoridade julgadora.

Por tais considerações, o não provimento do Apelo é medida impositiva.

Em vista do desprovimento do Apelo, deve ser majorado em 2% (dois por cento) o valor arbitrado a título de
honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Espólio de Antônio Rossani, mantendo inalterada a sentença recorrida.

M
ajoro o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença, e fixo-o no total de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do patrono da parte Recorrida, em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023